Tribunal: TJES
Processo: 5010498-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010498-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE FLORIANO MACHADO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010498-67.2025.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
ALICE FLORIANO MACHADO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

I, CASO EM EXAME

1. A ação trata de pedido de indenização por danos morais em razão de demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após o prazo estabelecido pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

2. A sentença do Juízo de origem parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A ré interpôs recurso inominado com o objetivo de reformar a decisão, alegando que o restabelecimento do serviço foi realizado conforme as normas aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

6. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

7. A análise dos autos indica que a própria Recorrente confessa que a religação ocorreu 5 dias após a solicitação, ultrapassando significativamente os prazos regulamentares.

8. Nesse sentido, independentemente da discussão em torno da data da efetiva religação, mesmo considerando o marco temporal indicado pela própria EDP, conforme bem indicado pelo Juízo sentenciante, não restam dúvidas de que houve descumprimento pela Recorrente do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do serviço (art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL), o qual é contado ininterruptamente (pouco importando, portanto, a ocorrência de feriado no período), denotando-se inequívoca falha de responsabilidade da concessionária de serviço público no caso em tela (art. 14, CDC).

9. A interrupção prolongada do fornecimento de energia, por mais aproximadamente 72 horas, acarretou prejuízos que justificam a condenação por danos morais, considerando a relevância do serviço afetado.

10. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em sentença a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

11.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

12.

Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)